Tribunal: TJMT
Processo: 0001383-48.2011.8.11.0033
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001383-48.2011.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO ALAMINO CASSERES - CPF: 007.689.791-53 (EMBARGANTE), CACILDA CARDOSO CASSERES - CPF: 627.928.811-00 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (EMBARGADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – INCABÍVEL – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO – ALTERAÇÃO DO DESFECHO DECISÓRIO DADO EM 1a INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O art. 85, §11, do CPC/2015 deve ser aplicado apenas em julgamentos do Tribunal que ratificam decisão judicial de instância inferior que fixa honorários advocatícios em patamar diverso do máximo, afinal, não há como “majorar” verba honorária que sequer foi arbitrada em favor da parte. 2. A interposição de recurso para efetivo saneamento de erro judicial ou verdadeira injustiça não pode ser reputada “trabalho adicional realizado em grau recursal”; efetivamente pratica “trabalho adicional” o advogado da parte recorrida/vencedora em instância inferior, que veria satisfatoriamente encerrado o processo se não fosse a sanha recursal da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANTÔNIO ALAMINO CASSERES e CACILDA CARDOSO CASSERES contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Embargos de Declaração
no 0001383-48.2011.8.11.0033,
à unanimidade, acolheu os declaratórios interpostos pelos ora embargantes, para sanar o vício detectado no julgamento do mérito recursal em relação aos juros de mora, a fim dar parcial provimento ao apelo interposto pelos autores/embargantes para declarar nula as previsões constantes das cédulas rurais objetos da lide que estabeleçam taxa de juros de mora superior a 1% ao ano e determinar que, para tais casos, seja observado o percentual máximo (1% a.a.) admitido pela lei de regência (
Decreto-Lei 167/67, art. 5o, parágrafo único)”
(cf. Id no 171515191).

Os embargantes alegam a omissão do acórdão embargado a respeito da majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, a teor do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, pelo que pede o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão indicada (cf. Id. no 172790166).

A embargada não ofertou contrarrazões
(cf. Id no 17415684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 85 do CPC prevê que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
” (
caput
) e que “
são devidos honorários advocatícios
(...)
nos recursos interpostos
” (§ 1o), especificando, na sequência, que “
o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,

sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
” (§ 11).

Ou seja, embora seja uma ressalva um tanto quanto óbvia, a aplicação do §11o do art. 85 do CPC demanda a intepretação conjunta com a previsão do
caput
, assim, se o texto legal diz que os honorários advocatícios são fixados pela sentença exclusivamente em favor do advogado da parte vencedora (regra geral), a única aplicação lógica e possível do §11o, que diz que o “
tribunal, ao julgar recurso, majorará os

honorários
fixados anteriormente
”, será na hipótese em que o tribunal rejeita o recurso da parte vencida (não conhece ou nega provimento), mantendo a sucumbência vista em primeira instância, já que aí será possível majorar a verba anteriormente fixada na sentença; como seria possível aplicar o art. 85, §11o, do CPC à parte vencida em primeira instância, mas que obtém êxito em grau recursal, se a sentença não fixou honorários em seu favor, somente à parte contrária? Não é possível majorar o que sequer existe; em caso de êxito da parte vencida em segunda instância, o tribunal irá fixar a sucumbência originariamente, independente do que tenha sido decido na sentença.

Com efeito,

o
trabalho adicional
decorre da atuação do advogado da parte vencedora em instância inferior, que, ao invés de ver encerrado o processo, deve continuar acompanhando e trabalhando em instância recursal em razão da recalcitrância da parte vencida.

Finalizo lembrando que a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados/
violados, sendo suficiente que conste dos fundamentos decis
órios, de forma clara, coesa e suficiente, as razões fáticas e/ de direito adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório; assim sendo, se o assunto foi expressamente considerado para o julgamento do recurso, consoante se deu no caso, resta suficientemente atendido o requisito à admissão dos recursos extraordinários.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023